Tribunal: TJMT
Processo: 1040066-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040066-35.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GIAN FRANCO CARDOSO BALDO - CPF: 695.140.621-91 (JUIZO RECORRENTE), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GIAN FRANCO CARDOSO BALDO - CPF: 695.140.621-91 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO DE CLASSE
- AUSÊNCIA DE DECISÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – ATO OMISSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE
-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO –
SENTENÇA RATIFICADA.

O Impetrante pretende a apreciação do pedido administrativo de progressão horizontal de classe de “ C ” para “ E ”, isso porque, o inciso VII do Art. 36 da referida lei prevê o prazo máximo de 20 dias, configurando ato ilício do Impetrado.

O impetrante buscou tão somente corrigir a ilegalidade consubstanciada na demora da análise do seu pedido administrativo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1040066-35.2019.8.11.0141, que concedeu a segurança vindicada nos autos e determinou à autoridade Impetrada que proceda com a análise do Processo Administrativo no 184034/2019.

Aduz o Impetrante, que é funcionário público estadual, tendo requerido administrativamente, em 23/04/2019, a progressão de classe da ‘C’ para a ‘E’, segundo Processo Administrativo no 184034/2019, todavia até o presente momento não teve qualquer manifestação no requerimento, passados mais de 120 (cento e vinte) dias do protocolo.

Ocorre que até a data da impetração do mandado, o pedido sequer fora analisado pelas autoridades responsáveis, ora Impetradas, tendo sido extrapolado o prazo previsto na Lei no. 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo).

Afirma que diante da inercia na apreciação do requerimento administrativo ainda está tendo o seu direito liquido certo violado.

Intimadas as partes, decorreu prazo sem apresentação de recurso (ID. 56330509).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela ratificação da sentença (ID. 64681966).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Impetrante GIAN FRANCO CARDOSO BALDO protocolou, em 23 de abril de 2018, requerimento administrativo protocolo no 184034/2019 (ID. 56328487) que, até a presente data, não foi decidido pela autoridade coatora.

A presente demanda não diz respeito a análise de mérito do pedido de promoção, mas sim à razoável duração do processo administrativo, com observância dos prazos estabelecidos Lei Estadual no 7.692/2002, cuja infração consiste na demora injustificada em proceder a análise do pedido de promoção protocolado 23/04/2019, posto que a legislação prevê o parecer em 20 dias.

Tal omissão, contraria também a legislação de regência, porquanto a Lei no. 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo), ao disciplinar o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que estabelece o prazo de 30 dias para conclusão, prorrogáveis mediante justificação, por mais 30 dias.

Diante da inércia da administração púbica na análise do requerimento, a ora recorrente impetrou, em 12/09/2020, o presente mandamus.

O Magistrado a quo concedeu eu a segurança pleiteada, para determinar à autoridade Impetrada que proceda com a análise do Processo Administrativo no 184034/2019, julgando extinto o processo, com resolução do mérito
.

Incialmente insta consignar que nos termos do artigo 23, da Lei n.° 12.016/09 o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

In casu o que se pretende impugnar é a omissão injustificada da autoridade impetrada em analisar o requerimento administrativo de progressão horizontal de classe de “ C ” para “ E ”, isso porque, o inciso VII do Art. 36 da referida lei prevê o prazo máximo de 20 dias, configurando ato ilício do Impetrado.

Portanto, o impetrante buscou tão somente corrigir a ilegalidade consubstanciada na demora da análise do seu pedido administrativo, e não o deferimento do processo em si.

Além disso, procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisou o pedido administrativo no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Diante disso
, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021